Tribunal: STF
Processo: Rcl 55054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itabaiana/SE, em 10.8.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe no Processo n. 202200708098, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:



    “Apelações Cíveis – Constitucional e Administrativo – Ação de Cobrança – Indenização de períodos de licença prêmio vencidos e não gozados – Servidores Públicos do Município de Itabaiana – Cargo efetivo – Regime estatutário – Razões recursais do município de Itabaiana – Preliminar de incompetência da Justiça Comum estadual rejeitada – Possibilidade de cômputo do período entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 202 1 – Vedação do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal nº 173/2020 que não se aplica – Possibilidade de cômputo do tempo de serviço compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 – Razões Recursais dos demandantes – Contagem do tempo de serviço celetista anterior ao estatutário e fixação da data da aposentadoria como marco inicial do prazo prescricional – Acolhimento – Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça – Honorários advocatícios – Sentença ilíquida – Arbitramento quando da liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, do C P C ) – Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do Município de Itabaiana e provido o recurso dos demandantes para reformar a sentença, fixando-se a data da aposentadoria como marco inicial do prazo prescricional” (fls. 21-23, doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS, SENDO IMPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDO O APELO DOS AUTORES – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDOS E NÃO GOZADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR INSTRUMENTO IMPRÓPRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS TAXATIVAMENTE NO ART. 1022 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Os embargos de declaração não se prestam a novo exame do mérito, devendo ser eles rejeitados quando ausente qualquer um dos vícios do art. 1.022, incisos I a III, do CPC; II – Inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no julgado vergastado, por ter a decisão apreciado adequadamente a matéria, insuficiente se revela a pretensão de rediscussão do mérito para o acolhimento dos embargos opostos; 
III – Recurso conhecido e desprovido” (fls. 41-42, doc. 4). 



    2. O reclamante alega que “a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe afronta a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no resultado do julgamento da ADI n. 6.442, em conjunto com as ADI’s 6447, 6450 e 6552 e da Reclamação 48.157/SP, ignorando a norma do Art. 985, I, do CPC, justificando a apresentação desta Reclamação, nos termos do Art. 988, IV, do CPC” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que, “ao reconhecer o direito ao cômputo do período compreendido pela Lei Complementar 173/2020, a saber, entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de Licença-Prêmio, o Tribunal de Justiça reclamado violou a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, olvidando-se do efeito vinculante da decisão proferida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 5, doc. 1).



    Enfatiza que “o objeto da presente Reclamação discute exclusivamente a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe que, mesmo ciente da decisão do STF sobre o tema, no julgamento da ADI nº 6.442, em conjunto com as ADIs 6447, 6450 e 6552, que determinou que é constitucional o Art. 8º, da LC 173/2022, estabelecendo que os direitos e vantagens que tenham como requisito a contagem de tempo serão suspensos a partir da edição dessa LC e terão a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022, condenou o Município de Itabaiana/Se a, convertendo em pecúnia o direito à licença-prêmio, pagar o referido valor considerando inclusive o período entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em clara ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 9, doc. 1).



    Anota ser “flagrante que a decisão reclamada contrariou expressamente o conteúdo do art. 8º da LC 173/2020 declarado constitucional por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, doc. 1). 



    Assevera que pela “decisão reclamada ofende peremptoriamente a autoridade da tese fixada com efeito vinculante no julgamento das ADIs nº 6442, 6447, 6450, 6525, pois deixa de aplicar o artigo 8º, IX da Lei Complementar 173/2020 ao afirmar que ‘não seria justo que os servidores públicos fossem prejudicados com a perda do lapso temporal compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, sendo tal período extinto do histórico funcional para concessão da licença-prêmio pretendida’” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, para determinar à 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe que providencie a suspensão do Processo n. 202200708098 até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que as autoridades reclamadas cumpram, em definitivo, a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n. 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover a apelação para assegurar a servidor público municipal a possibilidade de computar o tempo de serviço entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais vantagens pessoais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



      (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    7. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema n. 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    8. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 se dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).



    9. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, de minha relatoria, DJe 12.8.2021, Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, de minha relatoria, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022, Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021, Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no Processo n. 202200708098 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora